Tribunal: TJSP
Processo: 1009900-89.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contratos bancários. Primeira fase. Pedido formulado com postulação genérica, sem indicação dos motivos consistentes pelos quais se exige as contas. Inadmissibilidade. Orientação emanada da lei (CPC, art. 550, § 1o) e da jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal em sede de IRDR. Caso em que, ademais, a parte aparentemente já tem conhecimento dos lançamentos e se com eles em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contratos bancários. Primeira fase. Pedido formulado com postulação genérica, sem indicação dos motivos consistentes pelos quais se exige as contas. Inadmissibilidade. Orientação emanada da lei (CPC, art. 550, § 1o) e da jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal em sede de IRDR. Caso em que, ademais, a parte aparentemente já tem conhecimento dos lançamentos e se com eles em princípio não concorda, a questão é outra e não de prestação de contas. Carência de ação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009900-89.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante R.R.
FERREIRA CONTABILIDADE EIRELI - EPP, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS, vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.946 - Vencedor
Apelação no 1009900-89.2019.8.26.0077
Comarca: Birigui 2a Vara Cível
Apelante: R.R. Ferreira Contabilidade Eireli Epp
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juíza de 1a inst.: Lucas Gajardoni Fernandes
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contratos bancários. Primeira fase. Pedido
formulado com postulação genérica, sem indicação dos motivos consistentes pelos
quais se exige as contas. Inadmissibilidade. Orientação emanada da lei (CPC, art.
550, § 1o) e da jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal em sede de IRDR. Caso
em que, ademais, a parte aparentemente já tem conhecimento dos lançamentos e se
com eles em princípio não concorda, a questão é outra e não de prestação de
contas. Carência de ação. Recurso não provido.

Trata-se de apelação tirada contra r. sentença de fls. 331, que julgou
extinta ação de exigir contas e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Recorre a autora com pedido de reforma do julgado, insistindo em que a
prestação de contas seria necessária para esclarecimento dos lançamentos na conta
bancária.
Recurso regularmente processado e respondido pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre Desembargador Relator Sorteado, a
decisão atacada foi correta e merece ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a devida vênia, o caso era mesmo de carência de ação, por flagrante
inépcia da inicial, além da evidente falta de interesse de agir.
Com efeito, na petição a autora alega que o réu teria realizado “(...)
lançamentos de débito tidos como indevidos, sem autorização de débito, dos quais impossível
identificar do que se tratam ou sua origem, dos quais pelos extratos em anexo não é possível
identificar a que se referem ou sua natureza”.
Contudo, bem analisado o caso, é fácil ver que, mesmo diante da
especificação feita a fls. 15 a 21, não se vislumbra nenhuma possibilidade/necessidade
de qualquer prestação de contas, simplesmente por que, se a própria autora já sabe do
que concorda/discorda, resulta óbvia a inutilidade da medida requerida.
De fato, conforme lecionam NELSON e ROSA MARIA NERY: “O
interessado na ação de exigir contas é a parte que não saiba em quanto importa seu crédito
líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou
interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro” (Código de Processo Civil
Comentado. 17a ed. São Paulo: RT, 2018, p. 1550 - grifei).
Aqui, como já se disse, a autora já sabe o que dela foi cobrado, na
medida em que afirma na petição inicial que os lançamentos apontados, dos quais
pretende a prestação de contas, são desacertados, ilegais e extravasam sua
obrigação. E se concorda, ou não, é questão de outra ordem e não de “prestação de
contas”.
A ação de exigir contas não se presta para discussão a respeito do mérito
dos atos que deram origem às contas. Ou como diz PONTES DE MIRANDA: “A
pretensão a que alguém preste contas de modo nenhum se confunde com a pretensão a que a
outra pessoa responda pelo que fez” (Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo
XIII. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem se diga que a prestação de conta viria a aclarar os lançamentos, pois
disso também não se precisa, desde que, a própria relação feita pela autora já indica a
que se referem. Aliás, se a própria autora já indica as datas, os lançamentos e os
respectivos valores, nem se atina quais contas quer (?!).
À sua vez, para verificar se os valores lançados correspondem, ou não,
aos negócios realizados, também não há que se falar em “contas”, pois isso pode ser
conferido com base nos respectivos contratos.
Assim, para verificar se os valores lançados correspondem, ou não, aos
negócios realizados e aos termos pactuados, basta que a autora tome as cópias dos
eventuais contratos havidos, onde certamente estão espelhados os termos dos negócios,
e os confira com os lançamentos feitos na conta corrente e dos quais há extratos, a
exemplo daqueles trazidos por ela própria. Se não possui todos os documentos, cabe-lhe
então obter segundas vias, mas não exigir genericamente “contas”.
É imperioso destacar que a autora é pessoa jurídica e como tal precisa
manter contabilidade, que sabidamente deve ser feita com base em documentos e não só
em conversas. Logo, pode muito bem voltar-se aos seus registros, para deslindar
eventuais dúvidas tardias, sem nenhuma necessidade de transferir para a outra parte
diligência que lhe compete.
Inclusive, para por fim a aventuras jurídicas do tipo presente é que o
novo Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 550, § 1o, que, na petição inicial, o
autor precisa especificar, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas,
instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.
E nesse mesmo sentido este Egrégio Tribunal julgou Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (proc. no 2121567-08.2016.8.26.0000), fixando
orientação que doravante deve ser vinculante, conforme dispõe o Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil atual:
“Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica
questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal,
inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou
região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a
tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma
do art. 986.
§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.
§ 2o Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço
concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será
comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para
fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da
tese adotada.
No referido IRDR, a tese jurídica afirmada (Tema 003) foi:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR
- Ação de prestação de contas ajuizada por correntista de instituição
financeira. Pedido genérico.
Tese firmada - Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas
por correntista de forma vaga e genérica.
Necessidade de se apontar na inicial o indicativo dos lançamentos
reputados indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram,
com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do
Poder Judiciário.
(TJSP;
IRDR
no
2121567-08.2016.8.26.0000,
na
Apelação
1025498-87.2014.8.26.0100; Rel: Des. Lígia Araújo Bisogni; Turma Especial -
Privado 2; j. 28.03.2017)
Na espécie, faltou exatamente a exposição de motivos consistentes que
justifiquem a provocação do Poder Judiciário.
Sendo idêntica a questão de direito, já não mais é possível trilhar por
outro caminho, pena de gerar insegurança jurídica e desprestígio à jurisdição.
A propósito, aliás, o novo Código de Processo Civil foi categórico em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispor que:
“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente.”
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;”
De fato, é mesmo inadmissível que um mesmo assunto possa gerar
variadas decisões judiciais. Como bem leciona LUIZ GUILHERME MARINONI: “(...)
a decisão é o resultado de um sistema e não algo construído de forma individualizada por um
sujeito que pode fazer valer a sua vontade sobre todos que o rodeiam, e, assim, sobre o próprio
sistema de que faz parte. Imaginar que o juiz tem o direito de julgar sem se submeter às suas
próprias decisões e às dos tribunais superiores é não enxergar que o magistrado é uma peça
no sistema de distribuição de justiça, e, mais do que isso, que este sistema não serve a ele,
porém ao povo” (Precedentes Obrigatórios. 3a ed. São Paulo: RT, 2013, p. 62-63).
Enfim e como arremata o ilustre Jurista: “(...) O juiz, além de liberdade para
julgar, tem dever para com o Poder de que faz parte e para com o cidadão. Possui o dever de
manter a coerência do ordenamento e de zelar pela respeitabilidade e pela credibilidade do
Poder Judiciário” (Ob. cit., p. 63).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento ao
recurso e mantenho a r. sentença de extinção do processo.
GILBERTO DOS SANTOS
2o Desembargador (Relator designado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 2032
Apelação Cível no 1009900-89.2019.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: R.r. Ferreira Contabilidade Eireli - Epp
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de apelação (fls. 334/356) contra sentença (fls. 331/332), cujo
relatório se adota, que extinguiu a ação de exigir contas ajuizada por R.R. Ferreira
Contabilidade Eireli EPP em face de Banco do Brasil S/A, com fundamento no art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% do
valor da causa, observada a gratuidade processual concedida.
Irresignada apela a autora, aduzindo, em síntese, que o objetivo da
presente ação de exigir contas é obter informações acerca dos débitos descontados em
sua conta corrente. Afirma que os lançamentos questionados foram especificados às fls.
15/21, bem como nas planilhas de fls. 37/45. Alega que não há necessidade de
esgotamento da via administrativa para a exigência das contas, em virtude do princípio
da inafastabilidade da jurisdição. Pleiteia, pois, a reforma da sentença, para que seja
afastada a extinção do processo e julgada procedente a primeira fase da ação de exigir
contas.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 357/358).
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 360/370), alegando, em
síntese, que “o rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de
alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla
defesa”. Afirma, outrossim, que “a prestação de contas pelas entidades bancárias é feita
a seus clientes através da remessa mensal de extrato de conta corrente, que contém
detalhadamente todos os lançamentos havidos, taxa de juros do período para utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do limite aberto, vencimento, possibilitando à parte autora e recorrente identificar
eventual lançamento indevido e imediata correção, se for o caso”. Por derradeiro, aduz
que “o período controvertido é demasiado elástico e impreciso, e os lançamentos
duvidosos não foram especificados pela parte autora e recorrente, restando caracterizado
pedido genérico, conforme já decidido pelo STJ.
É o relatório.
Trata-se de ação de exigir contas, na qual o autor afirma ter dúvidas
acerca de diversos lançamentos efetuados em sua conta corrente, que não são passíveis
de identificação da origem, no período de fevereiro de 2015 a setembro de 2018.
Sobreveio sentença, que extinguiu o processo sem resolução do mérito,
sob o fundamento de que o réu não foi notificado previamente para apresentar
documentos que justificassem os lançamentos impugnados, de modo que não restou
demonstrado o interesse de agir.
Tecidas essas considerações, o recurso comporta provimento.
Por proêmio, despicienda a demonstração de que houve prévio pedido
administrativo, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O titular de conta corrente possui interesse de agir na
propositura de ação de exibição de documentos contra
instituição financeira, quando objetiva, na respectiva ação
principal, discutir a relação jurídica entre eles estabelecida,
independentemente de prévia remessa de extratos
bancários ou solicitação dos documentos na seara
administrativa.” (STJ - AgRg no AREsp 36077/GO, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, J. 14/05/2013,
DJe 23/05/2013, v.u.)
Ademais, é certo que a defesa de mérito apresentada pelo réu afasta
eventual carência de ação por ausência de requerimento administrativo, porquanto já
denota a resistência do banco, e, portanto, a necessidade da propositura da ação.
Sobreleva anotar, ainda, que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo sedimentou os critérios para admissibilidade da ação de exigir contas, ajuizada
por correntista de instituição financeira, no bojo do julgamento de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS - IRDR - Ação de prestação de contas
ajuizada por correntista de instituição financeira. Pedido
genérico. Tese firmada - Impossibilidade de ajuizamento
de ação de exigir contas por correntista de forma vaga e
genérica. Necessidade de se apontar na inicial o indicativo
dos lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o
período exato em que ocorreram, com a exposição de
motivos consistentes que justifiquem a provação do Poder
Judiciário. Aplicação do caso concreto: Recurso do banco
provido para julgar extinta a ação, sem exame do mérito,
com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC,
invertido o ônus de sucumbência” (TJ/SP. IRDR no
2121567-08.2016.8.26.0000, Rel. Lígia Araújo Bisogni.
Julgamento: 28/03/2017).
In casu, diversamente do que afirma a instituição financeira apelada,
houve extensa pormenorização dos lançamentos impugnados pela empresa apelante às
fls. 15/21 e 37/45, tendo delimitado, ainda, o período em que ocorreram, qual seja, de
fevereiro de 2015 a setembro de 2018.
Não se cuida, pois, de pedido genérico, nem tampouco infundado, haja
vista que a apelante afirma, na exordial, desconhecer a origem dos débitos efetuados em
sua conta corrente, afigurando-se subsistente o interesse de agir.
Não se vislumbra, além disso, pretensão revisional imediata, mas apenas
a formulação do pedido típico da segunda fase da ação de exigir contas, para pleitear a
restituição de eventual saldo devedor, acrescido dos encargos correlatos, nos termos do
artigo 552 do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, ressalta-se que, ainda que os extratos bancários sejam
regularmente remetidos ao titular da conta corrente, tal fato, per se, não tem o condão de
suprir o dever de prestar contas referentes ao contrato firmado, mormente quando o
correntista pretende que sejam explicitados os lançamentos efetuados, como é o caso
dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso, para julgar
procedente o pedido e condenar o banco réu/apelado à prestação de contas em relação
aos lançamentos questionados no período indicado pela autora/apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009900-89.2019.8.26.0077
Comarca: Birigüi - 2a Vara Cível
Apelante: R.r. Ferreira Contabilidade Eireli - Epp
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Lucas Gajardoni Fernandes
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.894
Ouso divergir do Eminente Desembargador Relator.
Com efeito, conquanto o pedido formulado pela autora não
seja genérico, o teor da petição inicial evidencia a ausência de interesse de
agir, em razão da inadequação da via processual eleita.
De fato, não se ignora que a autora afirmou na petição
inicial que, durante a relação negocial entre as partes, “verificou-se uma
grande quantidade de lançamentos sem a devida identificação, ou seja, pelos
históricos apresentados nos extratos em anexo, não há condição de verificar a
que se referem” (fl. 02).

Contudo, o parecer técnico em que a requerente embasa
sua pretensão evidencia que ela tem ciência do motivo das inconsistências
apontadas, que são separadas em dois grandes grupos: (i) “taxas e tarifas sem
previsão contratual” (fls. 37/43); e (ii) “débitos diversos não identificados com a
devida autorização e/ou previsão contratual” (fls. 44/45).
Não bastasse isso, o referido parecer ainda indica que, em
razão dos lançamentos reputados indevidos, a autora “tem um crédito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importe de R$ 265.935,24” (fl. 36).

Assim, ao que tudo indica, a autora tem conhecimento das
disposições contratuais ajustadas entre as partes e dos débitos supostamente
cobrados de forma indevida.
É oportuno destacar, ainda, que não surpreende a
compreensão exata que a autora demonstra acerca dos lançamentos por ela
impugnados, tendo em vista que desenvolve atividade empresarial de
assessoria contábil (fl. 33).
Nesse cenário, mais uma vez respeitado o entendimento
do Eminente Desembargador Relator, resta patente a inadequação da
utilização do procedimento especial da ação de exigir contas para a finalidade
pretendida pela autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso, para manter a sentença de extinção do processo.
Renato Rangel Desinano
5o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
11949589
7
10
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
11975278
11
12
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
11A5E1C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009900-89.2019.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.